Tribunal: TJDFT
Processo: 0009590-82.2017.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0009590-82.2017.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, FRANCISCO EMILSON MELO DE SOUSA APELADO: FRANCISCO EMILSON MELO DE SOUSA, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por Francisco Emilson Melo de Sousa e Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (id 10177149). Os recursos foram desprovidos pelo acórdão de id 11831063. O Distrito Federal interpôs recurso especial (id 13048692), admitido nos termos da decisão de id 16045396. O Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do recurso (id 30846460). A tese foi fixada e publicado o acórdão paradigma. A Presidência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o retorno dos autos a esta 2a Turma Cível para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma, conforme art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil (id 36105697). Os autos foram redistribuídos a esta relatoria, em razão de a Desembargadora Carmelita Brasil não mais integrar este órgão colegiado (id 37288535). Intimem-se as partes para se manifestarem diante do retorno dos autos no prazo de dez (10) dias, conforme art. 10 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator